Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. RETIRADA DE RESTRIÇÃO. PENHORA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedente os pedidos para retirada de restrição e liberação da penhora incidente sob o automóvel objeto dos autos. 1.1. Em seu apelo, a autora reitera as alegações deduzidas na inicial defendendo que no momento da compra e do financiamento realizado não havia qualquer restrição no veículo.
2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2.1. De outro lado, segundo o art. 792, III e IV, do CPC, a alienação do bem é ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da alienação, tiver sido averbado, no registro do bem, ato de constrição judicial ou tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2.3. No mesmo sentido é a súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
3. Na hipótese dos autos, muito embora o oficial de justiça somente tenha concretizado a penhora em 19/02/2020, após a data de aquisição do veículo pela embargante, ocorrida em 28/01/2020, certo é que desde de 21/11/2019 já constava averbado nos registros do cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito ato de constrição judicial realizado via RENAJUD pelo juízo no qual se processava a execução. 3.1. Assim, considerando que a embargante adquiriu do executado veículo sob o qual pendia restrição judicial devidamente registrada no órgão de trânsito competente, não prospera a pretensão de liberação de penhora formulada na inicial. 3.2. Precedente: “Evidenciado nos autos que a realização do negócio jurídico de compra e venda de veículo foi posterior à inclusão de restrição do veículo junto ao RENAJUD, não há que se falar em desconstituição do sequestro incidente sobre o bem.” (07097558720188070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/6/2019).
4. Considerando que a embargante adquiriu o veículo em momento posterior a restrição inserida no registro do veículo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
5. Apelo improvido.